Tribunal: TJDFT
Processo: 0730965-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730965-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO SEBASTIAO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão (id 101425141 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2021.01.1.199437-9, liquidou o julgado e fixou o valor do débito em R$ 288.214,99 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que a manifestação da ré, ora agravante, foi intempestiva e que, dessa forma, os elementos trazidos pelo autor foram utilizados para a liquidação do julgado. A agravante afirma que a sentença objeto de liquidação a condenou a pagar lucros cessantes correspondentes ao valor médio mensal de aluguel de imóvel do mesmo padrão. Narra que o Juízo de Primeiro Grau afastou a preliminar de nulidade de citação e decretou a sua revelia na demanda. Sustenta que não há que se falar em revelia, pois a sua representação não havia sido regularizada no processo, em virtude da ausência de procurador cadastrado. Acrescenta que a decisão que determinou sua citação foi publicada no Diário de Justiça eletrônico sem que houvesse menção ao seu advogado. Argumenta que a apresentação de documentos fora do prazo não enseja a aplicação dos efeitos da revelia. Diz que o valor arbitrado enseja enriquecimento ilícito, pois excessivo em relação ao preço final pago no próprio imóvel objeto da liquidação. Sustenta que em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da relativização dos efeitos da revelia deve ser reformada a decisão agravada para que se proceda a correta liquidação do feito. Acrescenta que a homologação dos valores sem a devida liquidação do feito desrespeita a coisa julgada. Sustenta que se deve corrigir o polo ativo da demanda, pois o caso se trata de litisconsórcio ativo, necessário e unitário, pois o contrato foi firmado com o agravado e com a Sra. Eloina Lucia Faller Rodrigues. Afirma que o prazo final para a entrega do imóvel era até o dia 18.4.2011, pois deve ser computado o prazo de tolerância contratualmente previsto. Acrescenta que a data da entrega do imóvel não deve estar condicionada ao habite-se, mas, sim, à entrega das chaves, pois o habite-se depende de outras liberações administrativas. Conclui que, considerando que ocorrem sete (7) meses de atraso, seriam devidos no máximo R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) a título de lucros cessantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo efetivado (id 29410587). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os autos originários tratam de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2021.01.1.199437-9 (feito n. 0710025-27.2021.8.07.0001) que condenou a ré, ora agravante, ao pagamento de lucros cessantes em virtude de atraso na entrega de imóvel, correspondentes ao valor médio de locação para imóvel de igual padrão. O Juízo de Primeiro Grau determinou a citação da ré para se manifestar sobre os documentos apresentados pela parte autora e indicar o valor que entende devido, instruindo o requerimento com os documentos que entender necessário e, querendo, apresentar contestação (id 970074427). O prazo para a ré se manifestar transcorreu em branco, sem apresentar contestação (id 99478074). O Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia da ré, com fundamento no art. 76, § 1°, inc. II, do Código de Processo Civil. A ré apresentou petição (id 99522349). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada (id 101425141). Fundamentou que a citação ocorreu via sistema, conforme aba de expediente existente no feito. Concluiu que a manifestação da ré foi intempestiva e que, dessa forma, deve-se reconhecer os cálculos apurados pelo autor. A controvérsia cinge-se em analisar a validade da citação ocorrida pelo portal eletrônico, comumente chamada de citação via sistema. A empresa agravante, MRV Engenharia S.A. foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. A Lei n. 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial. Confira-se os seus arts. 5° e 6°: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. A Portaria GC n. 160 de 11.10.2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações no âmbito da Justiça do Distrito Federal. O seu art. 2° dispõe: “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” O art. 5° da Portaria GC n. 160 de 11.10.2017 explicita que a comunicação eletrônica via sistema prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação oficial, confira-se: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da citação ser realizada por meio eletrônico via sistema. Confira-se a nova redação do art. 246 do Código de Processo Civil: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no § 1o deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o Para os fins do § 5o deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021).[1] Da mesma forma, conforme acima exposto, a citação realizada via sistema prevalece sobre a publicação efetuada por meio do Diário Oficial. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM. A AGRAVANTE É ENTIDADE PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO DE ATOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. PORTARIA GC 160/TJDFT. LEI No 11.419/2014. A CONSTITUIÇÃO DE MANDATÁRIO É ÔNUS DAS PARTES. BOA-FÉ. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de arguição, na fase de cumprimento de sentença, de nulidade do ato citatório procedido por meio eletrônico no início do processo. 2. Os artigos 5o e 6o, ambos da Lei no 11.419/2014, enunciam que as intimações e citações poderão ser feitas por meio eletrônico para as pessoas cadastradas no portal do Processo Judicial Eletrônico (PJe), e não por meio do Diário de Justiça. 2.1. Nesse caso, a fluência do prazo terá início a partir da data da ciência da parte assinalada no sistema do PJe, ou 10 (dez) dias após a data da remessa do ato por meio eletrônico se a citação eventualmente ainda não tiver sido visualizada, nos termos do art. 272, caput, do CPC. 3. A sociedade anônima agravante é entidade "parceira para expedição eletrônica", cadastrada de acordo com as exigências da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Lei no 11.419/2014, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial. 3.1. Por essa razão, é válida a citação procedida pelo Juízo de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238529, 07160226220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)